Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705883-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MADUREIRA URSINO AGRAVADO: GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DANIEL MADUREIRA URSINO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de “embargos de terceiros” opostos em face de GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a volta da vigência da ordem de imissão na posse, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733242-70.2019.8.07.0001. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que a empresa Vibrarte Materiais de Construção Ltda. realizou contrato de compra e venda com o ora agravado, contudo, nunca teve posse sobre o terreno, onde o ora agravante construiu uma casa e um bar, investindo quantia elevada nos dois terrenos, estando, desde então, mantido na posse do imóvel, inclusive pagando os encargos tributários. Afirma que a parte agravada ajuizou ação e requereu a rescisão do contrato, a devolução dos imóveis e lucros cessantes. O processo teria sido julgado à revelia, a empresa não teria sido intimada para contestar, e o ora agravante somente tomou conhecimento da demanda quando recebeu o Oficial de Justiça, informando que deveria desocupar o imóvel. Alega que impetrou ação de manutenção de posse, convertida pelo Juízo em Embargos de Terceiros, tendo sido deferida a liminar para manutenção da posse precária até a audiência de justificação, ocasião em que a liminar foi revogada, com ordem de despejo marcada para o dia 27/02/2021. Sustenta que não há nos autos comprovação de que o ora agravante tenha sido intimado na ação principal, e nem mesmo nos embargos, e que há benfeitorias no local, metade da dívida foi paga, razão pela qual deve ser mantido na posse, pelo menos até julgamento dos embargos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o ora recorrente seja mantido na posse do imóvel, ou, alternativamente, para que seja mantido na posse, com pagamento de aluguéis, até julgamento do recurso, com apuração dos valores relativos às benfeitorias realizadas no imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. De fato, não se vislumbra, em sede de liminar, a alegada probabilidade de provimento do recurso, diante dos elementos colhidos nos feitos n. 0701091-80.2021.8.07.0001 (Embargos de Terceiros) e n. 0733242-70.2019.8.07.0001 (cumprimento de sentença), tudo em cotejo com os fundamentos da decisão ora combatida. Conforme reconhece o agravante, o Juízo concedeu a liminar e suspendeu o cumprimento do mandado de imissão na posse, aguardando a audiência de justificação para averiguar melhor as questões trazidas nos embargos de terceiros opostos pelo ora agravante. Contudo, regularmente representado por advogado, e intimado sobre a referida audiência, o embargante não compareceu e não apresentou elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito alegado. Ao revogar a liminar, o Juízo assim fundamentou sua decisão: O autor, DANIEL MADUREIRA, é a pessoa física que sempre esteve por trás da pessoa jurídica VIBRARTE. De acordo com o que consta nos autos no 733242-70 foi quem assinou as notas promissórias atreladas ao contrato de compra e venda, assim como quem recebeu a citação nos mesmos referidos autos em nome da empresa. Estava, pois, a par o tempo todo da existência do contrato e é o responsável direto pelo inadimplemento que ensejou a rescisão contratual e consequente ordem de imissão de posse em favor de GERALDO AFONSO. Se fez sua residência com sua família nos lotes objeto do contrato de compra e venda inadimplido, sabia do risco da sua inadimplência, não havendo, pois, como, agora, contornar o implemento do referido risco. Assim, diante da ausência de um dos requisitos que autoriza a medida, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator